Tribunal: TJSP
Processo: 1003421-25.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Estabilidade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Mandado de Segurança – Servidor inativo da Câmara de Vereadores de Tatuí – Incidência do teto remuneratório sobre os proventos de aposentadoria – Ausência de ilegalidade – Precedentes - Sentença de improcedência da ação – Desprovimento do recurso.